Tribunal: TJES
Processo: 5009346-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009346-17.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 526/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 52, da LEP, em razão do cometimento de fato definido como crime doloso. A defesa pleiteia o afastamento da falta grave, sustentando a necessidade de sentença condenatóriA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de novo crime doloso durante a execução da pena, sem sentença condenatória transitada em julgado, pode caracterizar falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 52, da LEP, estabelece que a prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave, com repercussões na execução da pena.
4. O art. 118, I, da LEP, dispõe que a prática de falta grave autoriza a regressão de regime, bem como a fixação de novo marco para progressão.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 526, que o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso prescinde do trânsito em julgado da condenação criminal, bastando a existência de indícios de autoria e materialidade.
6. Precedentes do STJ e do TJES confirmam a validade do reconhecimento de falta grave diante da prática de crime doloso no curso da execução, ainda que pendente instrução processual penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52 e 118, I; CP, art. 33, § 2º, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STJ, AgRg-HC 1.003.850/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/06/2025; STJ, AgRg-RHC 206.735/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 31/03/2025; STJ, AgRg-HC 960.944/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/03/2025; STJ, AgRg-HC 718.375/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/03/2022; STJ, HC 333.615/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/10/2015; TJES, AG-ExPen 5009368-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, publ. 27/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009346-17.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
, em face de decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos da Execução Penal nº 0020065-58.2013.8.08.0035, que reconheceu a prática de falta grave, com fulcro no artigo 52, da LEP (mov. 215.1).

Em razões recursais (mov. 230.1), a defesa sustenta que de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
[...
]
não é necessário o trânsito em julgado da condenação criminal para o reconhecimento da falta grave,
MAS EXIGE-SE PROVAS CLARAS, SEJA POR MEIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL, PAD OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
”.

Assim, sustenta que “
[...
]
não há a mínima certeza, na esfera judicial, de que o apenado de fato será penalizado pelo suposto cometimento de um novo delito, sendo necessário, ao menos, uma sentença condenatória para que se possa atribuir ao interno a responsabilidade por tais crimes
”.

Nesse contexto, requer que seja afastado o reconhecimento de falta grave consistente em cometimento de fato previsto como crime doloso (artigo 52, da Lei nº 7.210/1984), haja vista a ausência de sentença condenatória em relação aos Autos nº 5004249-51.2023.8.08.0050.

Pois bem.

Conforme relatado, a defesa do reeducando se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que determinou a regressão do seu regime de cumprimento de pena, após homologar falta grave consistente em cometimento de fato previsto como crime doloso.

Por ser oportuno, destaco que o artigo 52, da Lei de Execução Penal, dispõe que “
[...]
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave [...].
”.

Rememoro, ainda, que o cometimento de tal situação autoriza a regressão do regime, na forma do artigo 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984,
in verbis
:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...].

Desse modo, verifica-se que tanto o artigo 52, quanto o artigo 118, da Lei de Execução Penal, estabelecem, de forma inequívoca, que a prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave enseja consequências jurídicas no âmbito da execução da pena.

No presente caso, observo que o reeducando cumpria pena em regime fechado, quando praticou novo crime no curso da execução penal, resultando a Ação Penal nº 5004249-51.2023.8.08.0050, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Viana, de modo que a magistrada
a quo
reconheceu a falta grave e, considerando que o apenado já se encontrava em regime fechado, fixou novo marco interruptivo consistente na data de tal falta grave, qual seja, 24 de março de 2022.

Nesse contexto, a defesa alega que o processo mencionado ainda se encontra em fase de instrução probatória, de modo que não poderia ensejar o reconhecimento da falta grave em desfavor do apenado, todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sumulado no seguinte sentido: “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Dessa feita, no caso em tela, havendo a prática de novo fato previsto como crime doloso, mesmo que ainda não se tenha o trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração, deve ser reconhecida a falta grave, prevista no artigo 52, da Lei da Execução Penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO SUBSTITUTIVO DE RECURSO HABEAS CORPUS. WRIT PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 526/STJ. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O não pode ser utilizado como substitutivo de recurso habeas corpus próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato 2. definido como crime doloso durante o cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos da Súmula nº 526/STJ
. A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento 3. como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria. (MS 13.134 /DF, Rel. Ministro, julgado em Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe). 23/09/2015 02/10/2015 4. Ademais, as alegações a respeito da ausência de responsabilidade do agravante sobre os homicídios praticados, bem como sobre a permanência ou não de sua posição de liderança no âmago da facção criminosa, não encontram espaço de análise na estreita via do habeas ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático- corpus probatório. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.003.850; Proc. 2025/0174117-7; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/06/2025; DJE 10/06/2025).

[...].
A discussão consiste em saber se a prática de novo delito durante a execução da pena, sem o trânsito em julgado da condenação, pode ser considerada falta grave, ensejando a regressão de regime e a perda de dias remidos
. [...].
O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 526/STJ. 7. A decisão de regressão de regime e perda de dias remidos está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite tais medidas diante da prática de novo delito durante a execução da pena
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. 1.
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 2. A decisão de regressão de regime e perda de dias remidos é válida diante da prática de novo delito durante a execução da pena. LEP, arts. 52, 118, I; CP
, art. 33, §2º, "a". [...]. (STJ; AgRg-RHC 206.735; Proc. 2024/0411238-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 31/03/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 526 do STJ,
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
. 2. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 5009368-46.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 27/02/2024).

Ademais, acerca da alegação defensiva de que, “
no caso em epígrafe, o processo (AP n. 5004249-51.2023.8.08.0050) ainda está em fase de alegações finais, de forma que, reconhecer a falta grave ensejaria grave violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e da ampla defesa
”, imperioso rememorar que, em conformidade com o já delineado na decisão ora objurgada, a mera existência de indícios de autoria e materialidade da prática de crime doloso no curso da execução penal é suficiente para caracterizar a falta grave descrita no artigo 52, da Lei da Execução Penal.

Registro também, a existência de entendimento de que a decretação de prisão preventiva já se mostra suficiente para tanto.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
. 2. Segundo a Súmula n. 526/STJ, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 3. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal" (AGRG no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). 4. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a sua conclusão de que é razoável e proporcional a regressão do paciente ao regime fechado em decorrência da prática de novo crime doloso e da demonstração da inaptidão do paciente para o cumprimento das regras que lhe foram impostas, não havendo que se cogitar da necessidade de prévia regressão ao regime intermediário nem de ofensa ao princípio da individualização da pena. 5. Diante da fundamentação adequada exposta pelo Tribunal de origem, para se averiguar a procedência da tese de desproporcionalidade da regressão, nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessária profundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 960.944; Proc. 2024/0433545-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 11/03/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do Enunciado N. 526 da Súmula desta Corte " O reconhecimento der falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".3 - Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional. [...] (AGRG no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).4 - In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 22/6/2015, nos autos n. 0000787-35.2015.8.24.0042, pela prática do delito de estupro de vulnerável (novo crime), sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional. [...] (HC 333.615/SC, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).5 - Efetivamente, vigora, no processo de execução penal, o princípio in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade. [...] (AGRG no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021)
.6 - Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.375; Proc. 2022/0012852-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. OBRIGATORIEDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE
. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua primeira turma, e a terceira seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2.
Esta corte superior de justiça firmou entendimento de que é indispensável a prévia instauração de procedimento administrativo para apurar falta grave praticada pelo reeducando no curso da execução penal, não bastando, para tanto, a oitiva do reeducando, em audiência de justificação. 3. Por outro lado, consolidou-se neste tribunal diretriz jurisprudencial no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. 4. In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 22/6/2015, nos autos n. 0000787-35.2015.8.24.0042, pela prática do delito de estupro de vulnerável (novo crime), sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional
. 5. Inexistência, assim, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 333.615; Proc. 2015/0204047-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/10/2015).

Destarte, incabível o afastamento da falta grave cometida pelo reeducando.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)